Tribunal: STF
Processo: ARE 1449598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGADA PRETERIÇÃO QUE DEPENDE DO REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NAÕ PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IV do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma ter se submetido a “concurso público para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, conforme edital 001, de 08 de setembro de 2015” e que “apesar da existência de candidatos aprovados ainda não nomeados, o Município de São Sebastião tem realizado inúmeras contratações de forma precária para exercerem as mesmas funções da recorrente” (fl. 7, e-doc. 29).



    Assinala que “a contratação de profissionais de forma temporária e precária em detrimento daqueles aprovados em concurso público viola[ndo] frontalmente o disposto no art. 37, II e IV da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 29). 



    Reitera o argumento da preterição dos candidatos aprovados, entre os quais se inclui, pela contratação, por parte do agravado, “5 auxiliares de forma precária, para desenvolver as mesmas funções do cargo para o qual (...) fora aprovada” (fl. 9, e-doc. 29).



    Acrescenta que “a contratação desses auxiliares por tempo determinado teve como propósito cobrir a deficiência de vagas com servidores interinos, sendo que a administração dispunha de outro meio para solucionar o problema uma vez que havia candidatos aprovados no concurso, restando clara e inequívoca a necessidade perene de preenchimento do cargo de auxiliar de saúde bucal, e não circunstância excepcional que autorize a contratação temporária” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pede o provimento do recurso “com a finalidade de reformar o acórdão atacado, a fim de reconhecer a preterição da candidata, determinando que o Município promova a nomeação e posse da recorrente para o cargo em que foi aprovada” (fl. 10, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante refuta o fundamento da decisão agravada e pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, determinando-se o processamento do recurso extraordinário, e, estando presentes os elementos necessários e que, em seguida, lhe dê provimento, com a finalidade de reformar o acórdão atacado, a fim de reconhecer a preterição da candidata, determinando que o Município promova a nomeação e posse da recorrente para o cargo em que foi aprovada” (sic, fl. 10, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) compulsando os autos, nota-se que o cerne do recurso diz respeito a (in)existência de direito subjetivo à nomeação da parte Apelante ao cargo de auxiliar de saúde bucal, considerando que se classificou além do número de vagas previsto em edital e que afirma preterição. (...)



    Analisando detidamente o caderno processual, verifiquei que a candidata se classificou na 8ª colocação (fl. 17), ou seja, fora do número de vagas previsto no edital para concorrência geral - 04 (quatro) vagas - conforme disposto no anexo do Edital nº 001/2015, à fl. 25.



    Com efeito, analisando a situação posta, entendo que além de não restar comprovada a existência de cargos vagos, não se verifica, também, que houve preterição que justifique a imediata nomeação da parte recorrente, pois a contratação temporária não gera, automaticamente, direito à nomeação de candidato habilitado.



    Isso porque, embora o Município de São Sebastião tenha promovido contratação temporária de servidores, entendo que isso não conduz, por si só, à transmutação da mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação e, posteriormente, à posse.



    Nesse diapasão, é de se salientar que a contratação de profissionais para desempenhar funções semelhantes àquelas que seriam exercidas pelos concursados, operou-se precariamente, de forma temporária, não dando, pois, ensejo à preterição, na medida em que não foram investidos efetivamente no cargo em tela, não existindo, ainda, comprovação de que os servidores temporários desempenham as exatas atribuições dos cargos efetivos vagos em detrimento dos aprovados no certame.



    Ou seja, não há que se falar em prova inequívoca no sentido de que a contratação temporária ocorreu em substituição de servidor efetivo, não sendo possível, desta feita, que se reconheça a preterição quanto à nomeação” (fls. 5-12, e-doc. 28).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria análise do edital do concurso e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.542-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.4.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.329.190-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.349.357-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora